Tribunal: STF
Processo: RE 1511592
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AERONÁUTICA. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC.



    1. Tratando-se de sentença proferida quando em vigor o CPC/73, a ela se aplicam as previsões então vigentes, de modo que, configurando-se hipótese de condenação ilíquida, por não ser possível mensurar o conteúdo econômico do pedido, a remessa oficial deve ser tida por interposta, ante a inaplicabilidade do art. 475, §2°, da legislação processual adrede mencionada.



    2. Nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".



    3. O Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).



    4. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Federal tem entendimento sedimentado de que ocorre a prescrição do fundo de direito da pretensão de promoção de militares da inativa, integrantes do quadro complementar da aeronáutica, uma vez transcorridos mais de cinco anos entre o ato de concessão da inatividade e o ajuizamento da ação, posicionamento este ratificado pela por ocasião do julgamento dos embargos infringentes n. 0004829-97.2007.4.01.3400, em recente sessão realizada em 29/01/2019 (ação rescisória n. 0013102-65.2016.4.01.000, Relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, à unanimidade, julgado em 17/07/2018 e publicado no eDJF1 de 03/08/2018).



    5. Hipótese em, constatando-se que os atos únicos e de efeitos concretos de transferência para a reserva remunerada de todos os autores — decorrente de decisão judicial que os reintegraram ao Quadro de Suboficiais da ativa, promovendo-os às graduações de Segundo-Sargento, Primeiro-Sargento e Suboficial para depois passálos novamente para a inatividade — ocorreram entre os anos de 1982 e 1994, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito da pretensão de revisão dos respectivos atos administrativos, uma vez que proposta a ação em 23/03/2009, não sendo hipótese, portanto, de obrigação de trato sucessivo, nem havendo qualquer fator interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional. Processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.



    6. Especificamente em relação ao autor Carlos Vasques de Medeiros, denota-se da documentação colacionada que ele foi reformado, por incapacidade física, como militar da ativa, em 26/11/1982, devendo tal data ser considerada como termo a quo para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, já que, sendo aquele o motivo de seu afastamento do serviço ativo, não há como se vislumbrar nenhuma possibilidade de ele galgar postos mais graduados na força armada por meio de estágios, cursos de aperfeiçoamento, provas se não havia sequer capacidade laborativa desde 1982, de modo que igualmente prescrito o fundo de direito em relação a ele. Em consequência, não é possível adotar a data de sua promoção ao suboficialato, por decisão judicial transitada em julgado em 09/12/2005 — cujo mérito não pode mais ser objeto de discussão —, como termo inicial do prazo prescricional, como sustentado no voto da relatora originária, Desembargadora Federal Neuza Alves.



    7. Ficam os autores condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC.



    8. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, providas, nos termos do item 5. Apelo da parte autora prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente